Tribunal: TJDFT
Processo: 0728326-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD (QUE SUBSTITUIU O BANCEJUD). PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de reiteração de consultas aos sistemas INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD (que substituiu o BANCEJUD).
2. Será plausível a repetição de consulta aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.1. No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de cinco anos do requerimento das diligências anteriores.
3. Jurisprudência: “2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo.” (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.)
4. Recurso provido.